Tribunal: TJMT
Processo: 1025271-68.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025271-68.2024.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[LUIS FILIPE DE ALMEIDA BASTOS - CPF: 045.998.911-18 (AGRAVANTE), JOAO OCTAVIO OSTROVSKI SOUZA SANTOS - CPF: 015.783.001-26 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EQUIPARAÇÃO SALARIAL ENTRE AUDITORES FISCAIS. DECISÕES JUDICIAIS INDIVIDUAIS. DISTINÇÃO DE SITUAÇÕES JURÍDICAS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO. SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado por servidor público municipal, ocupante do cargo de Auditor Fiscal de Tributos, que buscava equiparação remuneratória com servidores da mesma carreira, beneficiados por decisões judiciais individuais.

II. Questão em discussão
2. O ponto em análise consiste em saber se é possível reconhecer ilegalidade na conduta administrativa por não estender ao agravante, servidor público, vantagem remuneratória concedida judicialmente a outros auditores fiscais, com fundamento no princípio da isonomia, diante da alegada igualdade de funções e carga horária.

III. Razões de decidir
3. A equiparação remuneratória pretendida não encontra amparo legal, pois os servidores paradigmas ingressaram na Administração Pública em regime jurídico distinto, com carga horária originalmente inferior (30h semanais), sendo posteriormente majorada para 40h, circunstância que motivou decisões judiciais específicas para preservação da irredutibilidade de vencimentos.
4. Já o agravante tomou posse em concurso público regido por edital que previa, desde o início, jornada de 40 horas semanais, inexistindo alteração superveniente que justifique acréscimo remuneratório.
5. A concessão de vantagem pecuniária com base em decisões judiciais de casos concretos não pode ser estendida a terceiros, sob pena de violação à coisa julgada e ao disposto na Súmula Vinculante no 37 do STF, que veda aumento salarial por decisão judicial com base no princípio da isonomia.
6. Jurisprudência consolidada do STJ confirma a impossibilidade de extensão de decisões judiciais a servidores não abrangidos diretamente por seus efeitos, ainda que integrantes da mesma carreira.
7. Inexistente o alegado ato ilegal ou abusivo, deve ser mantida a decisão monocrática que negou provimento à apelação.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“A equiparação remuneratória entre servidores públicos somente é admissível quando fundada em disposição legal e situação jurídica idêntica, não sendo possível a extensão de vantagem concedida por decisão judicial individual. A concessão de vantagem pecuniária com base no princípio da isonomia configura hipótese vedada pela Súmula Vinculante 37 do STF.”

Jurisprudência relevante citada:

·

STF, Súmula Vinculante 37;

·

STJ, AgRg no AREsp 583211/CE, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 18.11.2014;

·

STJ, AgRg no AREsp 184703/CE, rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 23.9.2014;

·

STJ, AgRg no RMS 30304/MS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 5a Turma, j. 16.5.2013.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo Interno interposto por LUIS FILIPE DE ALMEIDA BASTOS contra decisão monocrática proferida pela Desembargadora Relatora que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado em face do PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, que visava à equiparação salarial com outros servidores ocupantes do mesmo cargo de Auditor Fiscal de Tributos da Receita Municipal.

A decisão monocrática agravada fundamentou-se na diferença entre os editais de ingresso dos servidores paradigmas (30h semanais) e do agravante (40h semanais), bem como na existência de decisões judiciais individuais que beneficiaram os servidores comparados, invocando a aplicação da Súmula Vinculante 37 do STF.

Nas razões do agravo interno, aduz o agravante que a previsão editalícia não pode prevalecer sobre a realidade fática e funcional dos servidores, pois independentemente da jornada inicial prevista em edital, todos os servidores atualmente exercem as mesmas funções, sob a mesma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Argumenta que a utilização do critério de ingresso como justificativa para pagamento desigual revela-se irrazoável e afronta diretamente o princípio da isonomia material, citando precedentes que relativizaram a vinculação da Administração Pública ao edital.

Sustenta que não se pretende a extensão de decisão judicial alheia, mas sim o reconhecimento de que a conduta da Administração Pública, ao manter tratamento remuneratório diferenciado entre servidores que desempenham as mesmas atribuições, configura nova ilegalidade.

Afirma que a existência de decisões judiciais com efeitos
inter partes
não exonera o dever da Administração de zelar por tratamento isonômico entre seus agentes, e que o pedido formulado é autônomo e possui causa de pedir própria, fundada na violação ao ordenamento jurídico.

Alega que a aplicação automática da Súmula Vinculante 37 revela-se indevida, pois o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento de que tal súmula não se aplica a hipóteses em que se busca a correção de tratamento desigual injustificado dentro do mesmo cargo e carreira, citando o RE 894.084 de relatoria do Ministro Luis Roberto Barroso.

Ao final, requer a forma da decisão monocrática, com o consequente provimento do recurso de apelação.

O MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, em contrarrazões, pugna pela inadmissibilidade do agravo interno e, caso seja conhecido, pelo seu desprovimento, sustentando que a decisão monocrática deve ser mantida, pois a pretensão de equiparação remuneratória, sob fundamento de isonomia, implica majoração judicial de vencimentos sem previsão legal específica, o que afronta diretamente a orientação firmada na Súmula Vinculante no 37 do Supremo Tribunal Federal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por LUIS FILIPE DE ALMEIDA BASTOS contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado em face do PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

Na origem, o impetrante, ocupante do cargo de Auditor Fiscal de Tributos da Receita Municipal, buscou a concessão de segurança para fins de equiparação salarial, sustentando haver ilegalidade na disparidade remuneratória entre servidores que exercem o mesmo cargo, com iguais atribuições e carga horária. Fundamentou seu pedido no fato de que outros dois auditores fiscais recebem adicional correspondente a 10 horas semanais, em razão de decisão judicial proferida em mandado de segurança, o que teria criado situação remuneratória desigual e injustificada.

A autoridade coatora apresentou informações no sentido de que o pagamento da rubrica "10 HORAS ADICIONAIS – AUDITOR DA RECEITA 30H JUDICIAL" a outros servidores da mesma carreira decorre de decisões judiciais individuais, proferidas nos autos dos processos no 1004991-86.2018.8.11.0002 e 1003494-37.2018.8.11.0002, cujos efeitos são limitados às partes das respectivas demandas. Esclareceu ainda que o impetrante ingressou no cargo por meio de concurso público regido por edital que previa carga horária de 40 horas semanais, sendo inaplicável a equiparação.

O Juízo de primeiro grau denegou a segurança, entendendo que não havia ato ilegal ou abusivo que violasse direito líquido e certo do impetrante, destacando a impossibilidade de o Poder Judiciário conceder aumento salarial com base no princípio da isonomia, conforme Súmula Vinculante no 37 do STF.

Em sede de apelação, o recorrente sustentou que o ato administrativo que instituiu remunerações distintas entre servidores com idênticas atribuições viola os princípios da isonomia, impessoalidade, razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser relativizado o princípio da vinculação ao edital. Argumentou que não pretendia aumento salarial por isonomia, mas sim o controle de legalidade de ato administrativo supostamente discriminatório e que viola a Constituição, afirmando que a Súmula Vinculante 37 não se aplicaria ao caso concreto.

Por decisão monocrática, foi negado provimento ao recurso, com fundamento no art. 932, V, "a", do CPC, bem como na Súmula 568 do STJ, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

No presente agravo interno, o agravante reitera os argumentos já apresentados na apelação, sustentando que:

(i) a previsão editalícia não pode prevalecer sobre a realidade fática e funcional dos servidores, pois todos exercem as mesmas funções sob a mesma jornada de trabalho de 40 horas semanais;

(ii) não pretende a extensão de decisão judicial alheia, mas sim o reconhecimento de que a conduta da Administração Pública configura nova ilegalidade; e

(iii) a aplicação automática da Súmula Vinculante 37 revela-se indevida, pois o STF já firmou entendimento de que tal súmula não se aplica a hipóteses em que se busca a correção de tratamento desigual injustificado dentro do mesmo cargo e carreira.

Não obstante os argumentos do agravante,
a decisão monocrática deve ser mantida
.

O cerne da questão consiste em verificar se o agravante, ocupante do cargo de Auditor Fiscal de Tributos da Receita Municipal, tem direito à equiparação salarial com outros servidores que ocupam o mesmo cargo e que recebem adicional correspondente a 10 horas semanais em razão de decisões judiciais individuais.

No caso, ao contrário do quanto afirmado nas razões do agravo interno,
os servidores paradigmas, beneficiados pelas decisões judiciais, não se encontram na mesma situação jurídica que o impetrante/agravante
.

Isso porque, o agravante tomou posse no cargo por meio do concurso público regido pelo
Edital no 002/2017/PMVG
, cujo instrumento convocatório previa expressamente carga horária de
40 horas semanais
. Por outro lado,
os servidores apontados como paradigmas ingressaram no serviço público por meio do concurso público de 1991 (Edital 002/SAD/91), que previa jornada semanal de 30 (trinta) horas
.

Com a posterior elevação normativa da carga horária da carreira para 40 horas, os servidores paradigmas impetraram mandado de segurança e obtiveram decisões judiciais favoráveis, que determinaram o pagamento a eles de um acréscimo remuneratório proporcional à majoração de suas jornadas, sob o fundamento de preservação da irredutibilidade de vencimentos.

Portanto, os vencimentos dos servidores paradigmas, devido ao fato de terem ingressado no serviço público em 1991, por meio de edital que previa jornada semanal de 30 (trinta) horas, possuem características próprias que os diferenciam do agravante, já que em relação a este último, não houve qualquer alteração superveniente de sua carga horária de 40 horas semanais, que já era prevista no seu edital de concurso.

Quanto ao argumento de que não pretende a extensão de decisão judicial alheia, mas sim o reconhecimento de que a conduta da Administração Pública configura nova ilegalidade, também não merece acolhimento. Isso porque a concessão da ordem para assegurar ao impetrante o mesmo acréscimo concedido por força de decisão judicial, de natureza individual, em favor de outros servidores, extrapolaria os limites da coisa julgada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não podem ser extrapolados os limites da coisa julgada para garantir isonomia remuneratória a servidores que não fizeram parte da relação jurídica correspondente, tendo em vista que a igualdade pretendida deve advir de disposições legais e não de decisões judiciais.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EXTENSÃO DE PISO SALARIAL. ISONOMIA. EQUIPARAÇÃO COM SERVIDORES BENEFICIADOS POR DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES DA COISA JULGADA. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não podem ser extrapolados os limites da coisa julgada para garantir isonomia remuneratória a servidores que não fizeram parte da relação jurídica correspondente
.
A igualdade remuneratória deve advir de disposições legais e não de decisões judiciais. Precedentes
. 2. O Supremo Tribunal Federal converteu o verbete da Súmula no 339, segundo a qual "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia", na Súmula Vinculante no 37, acrescendo força normativa à já cristalizada jurisprudência sobre o tema. 3. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp: 583211 CE 2014/0236593-8, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 18/11/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2014) (Destaquei)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTENSÃO DE PISO SALARIAL. ISONOMIA. EQUIPARAÇÃO COM SERVIDORES BENEFICIADOS POR DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES DA COISA JULGADA. 1. A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que não podem ser extrapolados os limites da coisa julgada visando garantir a isonomia salarial de servidores, tendo em vista que a igualdade pretendida deve advir de disposições legais e não de decisões judiciais. Precedentes: AgRg no AREsp 275.477/CE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 08/04/2014; AgRg no Ag 1257013/RS, Rel. Ministra Alderita Ramos de Oliveira (Desembargadora Convocada do TJ/PE), Sexta Turma, DJe 19/08/2013. 2. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp: 184703 CE 2012/0112570-6, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 23/09/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2014)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DECRETO ESTADUAL No 11 .562/2004. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DO ADICIONAL DE FUNÇÃO. PERDA COMPENSADA COM AUMENTO DO VENCIMENTO-BASE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO OU DE VENCIMENTOS. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE REMUNERATÓRIA OBSERVADO. PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO VENCIMENTAL COM BASE NA ISONOMIA. SERVIDORES PARADIGMAS COM SITUAÇÃO FÁTICA E JURÍDICA DIVERSA. EXTENSÃO DE DECISÃO JUDICIAL A TERCEIROS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 339/STF. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Este Tribunal Superior possui jurisprudência firmada no sentido de não possuir o servidor público direito adquirido a regime jurídico, tampouco a regime de vencimentos ou de proventos, sendo possível à Administração promover alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculo, como extinguir, reduzir ou criar vantagens ou gratificações, instituindo, inclusive, o subsídio, desde que não haja diminuição no valor nominal global percebido, em respeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. 2. Embora o percentual pago a título de Adicional de Função tenha sofrido redução após a edição da Lei Estadual no 2.781/2003, regulamentada pelo Decreto Estadual no 11 .562/2004, ocorreu, em contrapartida, majoração do vencimento-base, de modo que houve, na realidade, aumento do valor total da remuneração, a preservar a irredutibilidade vencimental. 3.
Se a situação fática e jurídica entre os impetrantes e os servidores apontados como paradigmas é diversa, não há falar em equiparação remuneratória com base na isonomia
. 4.
"Os limites da coisa julgada não podem ser extrapolados sob o fundamento de isonomia entre servidores, tendo em vista que a igualdade deve ser reconhecida com base nas leis, e não com base nas decisões judiciais
. A eventual alteração do entendimento jurisprudencial não autoriza a revisão da coisa julgada" (AgRg no Ag no 1.016.025/RS, Relator o Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJ de 25/8/2008). 5. "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia" (Súmula no 339 do STF). 6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no RMS: 30304 MS 2009/0169968-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/05/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2013)

Por fim, quanto à aplicação da Súmula Vinculante 37 do STF, o agravante argumenta que tal súmula não se aplica a hipóteses em que se busca a correção de tratamento desigual injustificado dentro do mesmo cargo e carreira. Contudo, tal argumento não se sustenta no caso concreto.

A Súmula Vinculante 37 do STF dispõe que
“não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”
. No caso em análise, a pretensão do agravante é justamente obter um acréscimo remuneratório com base no princípio da isonomia, o que se enquadra perfeitamente na vedação contida na referida súmula.

Ademais, o precedente citado pelo agravante, no qual se afastou a aplicação da Súmula Vinculante 37 (RE 894.084, Rel. Min. Roberto Barroso), não se aplica ao caso concreto, pois trata de situação distinta, em que havia ilegalidade perpetrada pela Administração ao conferir remuneração diferente a servidores ocupantes do mesmo cargo, com as mesmas funções e com característica semelhantes na carreira,
sem qualquer justificativa legal
.

No presente caso, conforme já demonstrado, a diferença remuneratória entre o agravante e os servidores paradigmas decorre da
alteração superveniente da jornada de trabalho destes últimos
, situação que não se aplica ao agravante, que já ingressou no serviço público com a previsão de jornada de 40 horas semanais.

Assim, ausente o ato ilegal ou abusivo que tenha violado suposto direito líquido e certo do impetrante, correta a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que denegou a segurança.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025